Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-75.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0704256-75.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MUNIR MARCUS BESSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão a quo que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que o ente federativo emita de imediato as GRUs correspondentes a 03 (três) meses de licença especial, possibilitando o recolhimento pelo autor/agravado, de maneira a poder utilizar tal período para complementar o tempo de serviço faltante, com a consequente transferência do autor/agravado para a reserva remunerada, desde que preenchidos todos os demais requisitos legais, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. In verbis: Dispensado o relatório. DECIDO. Trata-se de ação ajuizada por MUNIR MARCUS BESSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL em que o autor aduz, na inicial, que em setembro/2015 foi transferido para a reserva remunerada e que, em novembro/2018, foi surpreendido com notificação expedida pela PMDF informando que deveria retornar à ativa, pois houvera uma retificação na contagem de seu efetivo tempo de serviço, de modo que o autor ainda não possuía 30 anos de efetivo exercício, razão pela qual não deveria ter sido transferido para a reserva remunerada. Assevera que pelo fato do seu tempo de serviço ter sido contado de maneira errônea, foram proferidas decisões administrativas prejudiciais, quais sejam: foi determinado o seu reposicionamento hierárquico para patente inferior, assim como foi determinado o ressarcimento das verbas indenizatória recebidas pelo autor quando da transferência para a reserva remunerada. Diante disso, o autor ajuizou a presente demanda pugnando: a) pela antecipação dos efeitos da tutela a fim de declarar a inexistência de débito atinente aos valores percebidos de boa-fé, determinando a suspensão imediata de quaisquer descontos referentes a tais verbas; b) seja julgada procedente a presente demanda para reconhecer o direito do requerente à promoção pleiteada, determinando que o requerido promova o autor ao Posto de Coronel do Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, retroagindo à data de sua promoção até o dia 22 de abril de 2018. c) a condenação do Réu ao pagamento da diferença das verbas percebidas, entre o posto de Tenente-Coronel, e o posto de Coronel do Quadro de Oficiais da Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, desde o dia de 22 de abril de 2018; d) alternativamente, que se proceda a recolocação hierárquica do Autor, devendo o mesmo passar a contar como 1o da colocação no almanaque de Tenentes-Coronéis do Quadro de Oficiais da Saúde Médicos da Polícia Militar do Distrito Federal; e) A condenação do Réu ao pagamento das verbas vencidas (meses de fevereiro e março de 2019) e vincendas descontadas do contracheque do Autor, atualmente sob o valor de R$ 1.712,42 (um mil setecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), sob a rubrica de “REP. ERARIO L. 8112/90 - 10486/02”. A tutela foi parcialmente deferida, para determinar ao Distrito Federal que se abstivesse de efetuar descontos nos rendimentos do autor, referente a quantias supostamente pagas de forma indevida, conforme mencionado na inicial (ID. 32035881). Apresentadas contestação e réplica, o feito foi suspenso, tendo em vista a afetação do REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL ao rito dos recursos repetitivos, registrado sob o Tema n° 1009, suspendendo a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública e tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 2/5/2019), inclusive os que tramitam no Juizados Especiais (ID. 36801583). Após a suspensão do feito, o autor apresentou petição informando que requereu novamente transferência para a reserva remunerada, inclusive manifestando a opção de uso de licença especial para completar o tempo de serviço necessário para ser aposentado. Entretanto, uma vez que, quando da primeira aposentação, foram convertidas em pecúnia as licenças especiais não gozadas pelo autor, este requereu administrativamente a devolução dos valores referentes a três meses de licença especial, período necessário para completar o tempo de serviço. Ocorre que a Administração Pública negou o pedido do autor sob o seguinte argumento: “Em decorrência da anulação de sua transferência para reserva remunerada, foram restabelecidos os direitos inerentes à carreira, incluídos dentre estes o direito a licença especial. Contudo, fez-se necessária a restituição dos valores indexados em função da mencionada passagem para a reserva remunerada. Isso porque a anulação do ato produz reflexos em todos efeitos por ele produzidos. Destarte, nada impede a contagem de tempo proveniente de licença especial para complemento do tempo de serviço, mesmo tendo sido caso de retorno ao serviço ativo. No entanto, o oficial em tele ajuizou ação pleiteando, dentre outros pedidos, ‘A antecipação dos efeitos da tutela a fim de declarar a inexistência do débito atinente aos valores percebidos, determinando a SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer descontos referente à devolução ao erário das parcelas recebidas na mais perfeita BOA-FÉ’. (...). Nesse sentido, posto que quando de sua anterior passagem para reserva remunerada as licenças especiais a que o requerente tinha direito foram convertidas em pecúnia; e visto a indivisível correlação entre o direito de seu usufruto e os valores alvos da lide judicial, se vê, por consequência, restrito sua fruição até o deslinde da ação em referência. Nessa linha, o eventual entendimento judiciário a que se posicione contrário à anulação da mencionada conversão, por lógico, impossibilita o uso da licença em análise. ” Diante disso, o autor pugna pela antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar que o requerido emita as GRU’s correspondentes a 03 (três) meses de licença especial, possibilitando o recolhimento por parte do autor, de maneira a complementar o tempo de serviço faltante, com a consequente transferência do autor para a reserva remunerada, tendo em vista a alteração do regime previdenciário dos militares, que faria com que o autor tivesse que cumprir mais tempo de serviço, o que geraria a ele prejuízos. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Compulsando-se os autos, verifica-se que, quando da primeira aposentação do autor, foram convertidos em pecúnia 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de licença especial, referentes ao primeiro e ao segundo decênio (ID. 31904473 - Pág. 69). Tendo em vista que tais decênios foram integralmente cumpridos pelo autor, verifica-se que os mencionados períodos de licença especial se configuram direitos adquiridos pelo autor, o que demonstra a verossimilhança de suas alegações. Ademais, sabe-se que tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei no 1.645/2019 que, dentre outros temas, tem como objetivo incluir os policias e bombeiros militares nas regras previdenciárias destinadas aos militares das forças armadas, o que traria mudanças para a carreira do autor, como por exemplo o aumento do tempo de serviço e o aumento da idade para transferência para a reserva remunerada. Uma vez que o presente feito se encontra suspenso até o julgamento do REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL (Tema n° 1009/STJ), levando-se em conta que não é possível mensurar em quanto tempo vai ocorrer o julgamento dos recursos acima, com o consequente dessobrestamento desta demanda, assim como considerando-se que o PL 1.645/2019 já está em análise, verifica-se a urgência no presente caso. Isso se deve ao fato de que a demora na análise da presente demanda pode gerar ao autor danos de difícil ou incerta reparação no que diz respeito a sua transferência para a reserva remunerada. Saliento, ainda, que não se vislumbra qualquer prejuízo ao requerido com o deferimento do pedido de tutela de urgência pleiteado pelo autor, bem como a medida pleiteada não possui caráter satisfativo e irreversível, tendo em vista que, se após o contraditório e análise dos autos se constatar a necessidade de ressarcimento das verbas indenizatórias pagas ao autor, tais valores serão descontados no contracheque deste. Por fim, faz-se necessário esclarecer que não há que se falar em reforma ou revogação da decisão ID. 32035881, tendo em vista que tal decisão abarca todas as verbas indenizatórias pagas ao autor quando da primeira transferência para a reserva remunerada. A presente decisão diz respeito somente ao ressarcimento de três meses de licença especial, para que este período possa ser usado como complementação do tempo de serviço do autor. Dessa forma, mantenho a decisão ID. 32035881 por seus próprios fundamentos. Sendo assim, na hipótese dos autos, nesta fase processual, tenho por demonstrados os requisitos autorizadores da medida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Distrito Federal que emita de imediato as GRUs correspondentes a 03 (três) meses de licença especial, possibilitando o recolhimento por parte do autor, de maneira a poder utilizar tal período para complementar o tempo de serviço faltante, com a consequente transferência do autor para a reserva remunerada, desde que preenchidos todos os demais requisitos legais, sob pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Intimem-se. Alega a parte agravante, em síntese, que a decisão agravada atenta contra a estabilização da lide, bem como à legalidade, pois deferiu novo pleito antecipatório. Acrescenta, que a referida decisão desrespeita decisão emanada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que afetando o REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL ao rito dos recursos repetitivos (Tema n° 1009), determinou a suspendendo da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão discutida nos autos. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo e, ao final, no mérito, o provimento do presente agravo, declarando-se a nulidade da decisão agravada e determinando-se a suspensão do processo originário. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, não restou demonstrada a existência de caso excepcional para suspensão dos efeitos da decisão, tampouco a plausibilidade do direito invocado pela agravante, a fim de se evitar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que os fundamentos declinados pela Agravante não se mostram suficientes para desconstituir decisão proferida neste momento processual dos autos Há de se destacar que inexiste impedimento legal ao deferimento de medidas urgentes no curso do processo, ainda mais quando é trazido fato novo que pode causar danos de difícil ou incerta reparação. Ademais, consoante dispõe o art. 314 do Código de Processo Civil, há ressalva quanto a prática de atos urgentes, que podem ocorrer para evitar dano irreparável, que é o caso em apreço, ante a tramitação do Projeto de Lei no 1.645/2019 que, caso aprovado, aumentará em 3 anos o período de efetivo exercício para contagem do tempo de aposentadoria. Ante o exposto, indefiro de efeito suspensivo da decisão a quo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2019. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator